Tribunal: CARF
Processo: 10820.900054/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900054/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.503 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não há ocorrência de prescrição intercorrente em PAF, conforme atesta o teor
da Súmula Vinculante CARF n° 11.
IRPJ. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. IRRF. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE.
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em comprovar os valores de IRRF na
apuração do saldo negativo de IRPJ compensado por meio de Declaração de
compensação, impõe-se o não reconhecimento do direito creditório e a não
homologação da compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por conhecer do Recurso Voluntário para
rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellilpe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900054/2011-38
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900054/2011-38

Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Brasília/DF que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Cuida-se de lide atinente ao despacho decisório de fl. 12. Tal ato, do qual o contribuinte
foi cientificado em 21/02/2011, NÃO HOMOLOGOU diversos PERDCOMP, visto que
a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PERDCOMP
30097.57251.040308.1.3.02-1197 e confirmadas foi insuficiente para quitação do IRPJ
devido e formação de saldo negativo, no ano-base 2008, apto a extinguir os débitos
declarados.
Em 15/03/2011 o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fl. 2)
alegando:
- que discorda do “despacho decisório com algumas compensações indevidas, onde foi
apurado um imposto a pagar no valor principal de R$ 28.925,21”;
- que “no levantamento efetuado, conforme segue planilhas, cópias de Nfs dos Créditos
devido e cópia do razão onde foi feita a devida compensação foi constatado o seguinte:
Impostos a pagar de R$ 9.642,26 (principal)
IRPJ 01/2008 – vencimento 28/02/2008 R$ 2.498,20
IRPJ 02/2008 – vencimento 31/03/2008 R$ 4.225,63
CSLL 02/2008 – vencimento 31/03/2008 R$ 913,32
IRPJ 03/2008 – vencimento 30/04/2008 R$ 2.005,11”.
- que “existem 7 processos em situação de aguardando o pagamento ou a manifestação
de inconformidade onde esses processos referem-se justamente as Perd/Comp que
consta no despacho decisório onde estamos manifestando a não concordância do valor
apurado e informando os valores corretos a serem recolhidos com as atualizações
devidas”.
Foram juntados documentos aos autos.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
DO ERRO MATERIAL NO DESPACHO DECISÓRIO
Inicialmente é cabido destacar que, ao indicar o período de apuração a que se refere, o
Despacho Decisório incorreu em um erro material, qual seja: a disparidade entre o
exercício apontado (2008) e o ano-calendário de referência (01/01/2008 a 31/12/2008).
Da análise dos autos percebe-se que, em todos os PERDCOMPs tratados pelo Despacho
Decisório, a pessoa jurídica informou como período de apuração do crédito meses
distintos do ano de 2008 (fls. 82, 87, 107, 148, 227, 253, 260). Os PERDCOMPs cujos
extratos (fls. 218 e 223) indicam meses de 2007 como períodos de apuração do crédito
não foram tratados pelo Despacho Decisório (fls. 14-16).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900054/2011-38

Ademais, as intimações feitas ao contribuinte no curso do processo fazem clara
referência a valores constantes na DIPJ 2009 (ano-base 2008).
Por todos esses motivos, no Despacho Decisório, onde se lê “Exercício 2008 –
01/01/2008 a 31/12/2008”, leia-se “Exercício 2009 – 01/01/2008 a 31/12/2008”.
DAS RETENÇÕES NA FONTE
(...)
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras, limitando-se a apresentar a própria escrituração
contábil, as explanações de fls. 38, 92, 113, 154 e 239, algumas tabelas e diversas notas
fiscais emitidas pela própria pessoa jurídica litigante. Por tal razão, não estando
comprovadas nos autos as retenções alegadas, cumpre a este órgão julgador valer-se da
base de dados da DIRF da RFB.
A base de dados da DIRF do ano-calendário 2008 (fls. 269-284) confirma retenções de
IRPJ de R$ 14.585,85. Note-se que não foram consideradas as retenções sob o código
de receita 5952, visto tratar-se de código que engloba apenas a CSLL (Lei n 10.833,
arts. 30 e 31).
Pelo exposto, computam-se R$ 14.585,85 de retenções na fonte para fins de cálculo de
saldo de IRPJ.
DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
A base de dados do SIEF-FISCEL (fl. 285) acusa a amortização de estimativas mensais
de IRPJ, no ano-base 2008, de R$ 20.146,48. Note-se em especial que a parcela
compensada, no valor de R$ 499,97, deve ser computada no saldo negativo
independentemente de ter ocorrido homologação da compensação, por força do disposto
no Parecer Normativo COSIT/RFB n. 02, de 03 de dezembro de 2018 (...)
Pelo exposto, computam-se R$ 20.146,48 de retenções na fonte para fins de cálculo de
saldo de IRPJ.
- DOS DÉBITOS DECLARADOS
Conforme art. 74, § 6o da Lei 9.430/96, a declaração de compensação de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Vale dizer: o próprio contribuinte informa o quantum devido, sendo prescindível à
Administração Tributária buscar provas adicionais para lançamento e cobrança do
crédito tributário.
A retificação do lançamento notificado ao sujeito passivo somente pode se dar nas
hipóteses elencadas no art. 145 do Código Tributário Nacional, dentre as quais se
encontra a impugnação. Ocorre que o questionamento formulado pelo contribuinte deve
vir acompanhado de provas aptas a sustentar as alegações feitas, o que não ocorreu no
caso dos autos.
Com efeito, o contribuinte juntou apenas cópias de algumas páginas de seu livro razão,
além de cópias de algumas notas fiscais (muitas delas referentes a períodos de apuração
distintos daqueles que são objeto dos autos). Não tendo sido comprovados os novos
valores de débitos informados pelo sujeito passivo, cumpre manter aqueles declarados
por ocasião da transmissão do PERDCOMP.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, (i) prescrição intercorrente e (ii) que “não há que se
falar que o contribuinte juntou apenas algumas cópias de algumas páginas de seu livro razão,
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900054/2011-38

além de algumas notas fiscais, pois, em verdade, fez juntar as correspondentes ao período de
apuração, conforme constou na intimação endereçada à mesma, sendo medida que se impõe a
reforma da decisão recorrida, para considerar homologado os PERDCOMP’s, pois como já
demonstrado no inconformismo apresentado e acima referido e os documentos constantes dos
autos, restou comprovado que o contribuinte teve saldo negativo a pagar à título de CSLL e
IRPJ no ano base 2008”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellilpe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Prescrição Intercorrente
No que concerne a preliminar de prescrição intercorrente, em resumo, o
contribuinte suscita que:

Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900054/2011-38

Todavia, a Súmula 11 do CARF é clara no sentido de que:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se
traduz na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode
ser executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento
de que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das decisões do
ínclito Superior Tribunal de Justiça bem como do egrégio Supremo Tribunal Federal, abaixo
transcritas (grifos nossos):
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO
RETIDO - TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUTO DE INFRAÇÃO QUE FORA ANTERIORMENTE IMPUGNADO NA VIA
ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
AGRAVO RETIDO QUE SE NEGA PROVIMENTO - NÃO HÁ OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, NEM AO PRINCÍPÍO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ, A REMESSA DOS AUTOS AO GRUPO DE SENTENÇA PARA JULGAR
A CAUSA – PRECEDENTES DO TJRJ E STJ – ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE
VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENTIDO DE
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900054/2011-38

IMPOSSIBILITAR A DISCUSSÃO JUDICIAL POR JÁ ESTAR PRESCRITO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ARGUMENTO QUE SE REJEITA – PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE PERMANECEU PARALISADO POR 12 ANOS, DE
1993 A 2005 – CONTUDO, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO POIS, SEGUNDO
O STJ, EM RECURSO REPETITIVO, O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL
SOMENTE SE INICIA APÓS A CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM O ENCERRAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NO MÉRITO, NÃO FORAM
COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, NEM DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DA VENDA DAS MERCADORIAS NELE
DISCRIMINADAS SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - NÃO É POSSÍVEL O
RECONHECIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COM RELAÇÃO A
UMA DAS MERCADORIAS DO AUTO DE INFRAÇÃO, DIANTE DA FALTA DE
PROVAS PARA TANTO – NÃO HÁ RESPALDO LEGAL PARA A ALEGAÇÃO
DE RETROATIVIDADE MAIS BENIGNA DE LEI PARA O CONTRIBUINTE –
RECURSOS DESPROVIDOS”. [...]. Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II,
a, do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, conheço do agravo para negar-lhe provimento.
Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator
Documento assinado digitalmente. (STF - ARE n. 944.955/RJ, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, julgado em 12/02/2016, publicado em 16/02/2016).
Posto isso, exprimindo os entendimentos das mais altas cortes julgadoras do Poder
Judiciário, alinhado à inteligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, explicitada
pela Súmula Vinculante CARF no 11, rejeito a preliminar de incidência da prescrição
intercorrente suscitada.
Mérito
Inicialmente, cumpre ressaltar que o ponto controvertido da presente demanda
administrativa consiste no não reconhecimento do crédito solicitado pelo contribuinte que em
seu Recurso Voluntário assim se manifestou:

Nesse sentido, a controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de IRPJ
retido pelas fontes pagadoras, no montante de R$ 12.638,26, informado pela recorrente em suas
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900054/2011-38

PER/DCOMP’s, sendo apenas confirmado inicialmente o valor de R$ 5.765,87 e glosado o valor
de R$ 6.881,39.
Após não ter a sua compensação homologada, a recorrente anexou aos autos as
cópias das notas fiscais dos serviços prestados com o objetivo de demonstrar que nelas é possível
perceber informações a respeito do valor total da nota, dos destaques de tributos, dentre os quais
o IRPJ, além do valor líquido a receber - Documentos acostados aos autos pelo contribuinte (e-
fls. 47-327).
Apesar da DRJ/DF ter destacado que os documentos não seriam prova hábeis da
retenção, sendo necessária a apresentação de comprovantes de rendimentos fornecidos pela fonte
pagadora, já que produzidos pelo próprio contribuinte, passo a acolher os documentos acostados
pelo contribuinte por entender que não há óbice para a apresentação de provas em Recurso
Voluntário, é o que tem decido a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se
colaciona:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em
litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da
data da ciência da decisão recorrida. (Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE
MENDES DE MOURA. Data da Sessão: 14/09/2017)
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida. (Processo: 16327.001227/200542. Rel. ADRIANA
GOMES REGO. Data da Sessão: 08/08/2017)
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999. (Processo: 14098.000308/200974. Rel. GERSON MACEDO
GUERRA. Data da Sessão: 19/06/2017
Desta feita, conforme já exposto, tendo a Recorrente apresentado documentos que
tendem a comprovar a veracidade de seu direito, estes só podem ser desconsiderados da análise
do julgador após fundamentada a sua eventual falta de idoneidade ou de pertinência para com os
fatos a serem provados, razão pela qual acolho os documentos e passo a proceder a análise dos
mesmos e sua relação com o direito creditório pleiteado.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900054/2011-38

Nesse sentido, é importante destacar que embora a prova do direito ao crédito não
se faça apenas mediante a apresentação Comprovante Anual de Retenção na Fonte, também é
entendimento do CARF que o ônus da prova é do contribuinte, devendo ele apresentar outros
documentos idôneos para a averiguação do crédito.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
No caso em apreço, conforme já dito, o ponto controvertido reside na
comprovação de IRPJ retido pelas fontes pagadoras, no montante de R$ 12.638,26, informado
pela recorrente em suas PER/DCOMP’s, sendo apenas confirmado inicialmente o valor de R$
5.765,87 e glosado o valor de R$ 6.881,39.
Ocorre que, como se verifica dos autos a DRJ reconheceu o IRRF em montante
superior ao informado em DCOMP, quando assim decidiu:
(...)A base de dados da DIRF do ano-calendário 2008 (fls. 269-284) confirma retenções
de IRPJ de R$ 14.585,85.
Note-se que não foram consideradas as retenções sob o código de receita 5952, visto
tratar-se de código que engloba apenas a CSLL (Lei n 10.833, arts. 30 e 31). Pelo
exposto, computam-se R$ 14.585,85 de retenções na fonte para fins de cálculo de saldo
de IRPJ.
(...)
CONCLUSÃO
Restaram comprovadas parcelas de crédito em favor do contribuinte no montante de R$
34.732,33 (R$ 14.585,85 + R$ 20.146,48). Como o IRPJ devido foi de R$ 47.852,44,
não houve saldo negativo no ano-base 2008. Ante o exposto, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade. (...)
Dessa forma, da análise dos autos, este julgador entende que a decisão combatida
já reconheceu todo direito creditório pretendido pelo contribuinte, não havendo, portanto,
qualquer valor a ser reconhecido pela presente instância de julgamento.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900054/2011-38

Ressalta-se ainda, que apesar do acolhimento dos documentos acostados pelo
contribuinte aos presentes autos (e-fls. 47-327), é fato que seria necessário a indicação precisa e
detalhada a relação correlata entre as informações neles insertas e o direito creditório perseguido
no Recurso Voluntário, o que efetivamente não foi feito, razão pela qual, ainda que com a
juntada de documentos persiste a ausência de liquidez e certeza de seu direito creditório,
condição sine qua non do reconhecimento de seu direito nos termos do art. 170 do CTN.
Nesse sentido, nada a prouver quanto ao mérito do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellilpe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 330
DF CARF MF
Original